Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-45.2023.8.11.0092
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000386-45.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CHELA - CPF: 058.276.308-88 (APELANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), FERNANDO DE PAULA LEAL BORBA - CPF: 067.949.791-95 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BURITI LIMITADA - CNPJ: 04.707.662/0001-57 (APELADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), MARLENE GAROFOLO - CPF: 020.383.398-80 (APELADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (APELADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANTONIO CARLOS CHELA

APELADO(S):

TRANSPORTADORA BURITI LIMITADA
e
MARLENE GAROFOLO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE NÃO CIRCULADO POR ENDOSSO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMPRESA EMITENTE. PROTESTO APÓS CIÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DA CÁRTULA. ABUSO DE DIREITO. PROTESTO INDEVIDO CONTRA SÓCIA PESSOA FÍSICA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de sustação de protesto c/c indenização por danos morais, declarou a inexistência do débito representado por cheque no valor de R$ 60.000,00, determinou o cancelamento definitivo do protesto, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para cada autora e julgou improcedente a reconvenção pela qual se postulava a cobrança do valor da cártula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o apelante, portador do cheque, pode ser considerado terceiro cambial de boa-fé imune à discussão da causa debendi; (
ii
) saber se a teoria da aparência autoriza a responsabilização da empresa emitente pelo pagamento do título entregue por advogado ligado à empresa; (
iii
) saber se o protesto do cheque, realizado após ciência formal da alegação de subtração da cártula, configurou exercício regular de direito ou
abuso de direito; e (
iv
) saber se devem ser mantidas a improcedência da reconvenção e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o cheque se submeta, em regra, aos princípios da autonomia e da abstração, é possível a discussão da causa debendi quando o título não circulou regularmente por endosso e permaneceu vinculado à relação originária entre emitente e portador.

No caso, o próprio apelante afirmou ter recebido o cheque diretamente de terceiro, advogado ligado à empresa, após lhe repassar valores destinados ao conserto de camionete, inexistindo demonstração de circulação cambial regular por endosso ou de relação negocial concreta com a empresa emitente.

A aceitação de cheque empresarial de valor expressivo, emitido por pessoa jurídica, para satisfazer obrigação ajustada com terceiro e vinculada a interesse pessoal deste, sem comprovação de autorização da emitente ou de causa jurídica idônea,
evidencia ausência de cautela mínima, incompatível com a proteção cambiária plena.

A teoria da aparência não autoriza, por si só, a transferência automática à empresa emitente dos riscos de negócio cuja vinculação com a pessoa jurídica não foi demonstrada, sobretudo quando o portador reconhece que negociou diretamente com o terceiro e que os valores se destinariam a uso pessoal deste.

O protesto foi efetivado em 17/05/2023, após o apelante ter prestado depoimento perante a autoridade policial em 20/03/2023 e tomado ciência formal da alegação de subtração dos cheques, circunstância que afastou a caracterização de exercício regular de direito e evidenciou atuação incompatível com a boa-fé objetiva.

O protesto também foi indevido em relação à sócia pessoa física, pois a cártula estava vinculada à conta da pessoa jurídica e não houve demonstração de fundamento jurídico apto a autorizar a responsabilização direta da sócia por dívida atribuída à empresa, sem prévia desconsideração da personalidade jurídica.

Admitida a discussão da
causa debendi
e não demonstrada relação jurídica idônea entre o apelante e a empresa emitente, a literalidade do cheque, por si só, não é suficiente para impor à pessoa jurídica a obrigação de pagamento, impondo-se a manutenção da improcedência da reconvenção.

Configurado o protesto indevido, inclusive contra sócia pessoa física, subsiste o dever de indenizar pelos danos morais reconhecidos na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“O cheque que não circulou regularmente por endosso permanece sujeito à discussão da causa debendi, não se aplicando de modo absoluto a autonomia e a abstração cambiais.”

“A teoria da aparência não autoriza a responsabilização automática da empresa emitente por cheque entregue por terceiro, quando não
demonstradas autorização
, relação negocial com a pessoa jurídica ou causa jurídica idônea para a emissão da cártula.”

“Configura abuso de direito o protesto de cheque realizado após o portador tomar ciência formal de alegação concreta de subtração ou origem irregular do título.”

“É indevido o protesto dirigido contra sócia pessoa física por dívida atribuída à pessoa jurídica, sem demonstração de fundamento jurídico próprio ou prévia desconsideração da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 50, 104, 113, 186, 187, 422, 927, 940, 1.024 e 49-A; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 487, I, e 1.009; Lei nº 7.357/1985, art. 25; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.368.617/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 02.10.2023,
DJe
04.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.035.932/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 30.05.2022,
DJe
02.06.2022; STJ, REsp n. 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.03.2011,
DJe
28.03.2011; TJMT,
Apelação Cível n. 0018042-74.2012.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2016,
DJe
19.09.2016; TJMG, Apelação Cível n. 5019247-06.2020.8.13.0433, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 02.10.2024; Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ANTONIO CARLOS CHELA
, contra a
sentença
(ID.
355644915
– Autos de Origem nº
1000386-45.2023.8.11.0092
), proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT
, que, nos autos da
Ação de Sustação de Protesto com Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Monte Sul Transportes Ltda.
e
Marlene
Garofolo
, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e reconheceu a ilicitude do protesto levado a efeito pelo requerido, ao fundamento de que, embora houvesse aparência de legitimidade na aquisição inicial da cártula, o protesto posterior, após ciência da alegação de furto, configurou abuso de direito, bem como considerou indevido o apontamento em nome da sócia pessoa física, sob os seguintes fundamentos:

“
I – RELATÓRIO:

Trata-se de Ação de Sustação de Protesto com Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais ajuizada por MONTE SUL TRANSPORTES LTDA e MARLENE GAROFOLO, e em desfavor de ANTONIO CARLOS CHELA, todos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, narram as autoras que foram surpreendidas com a notificação de um protesto, tendo como credor o requerido, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), proveniente da cártula bancária nº 000056 da Agência do Banco Bradesco S/A, supostamente emitida pela primeira autora, com vencimento em 10/03/2023.

Alegam que o Sr.
Duvan
Manoel Heredia, ex-sócio da empresa autora, foi vítima de furto de cheques por parte do Sr. Diego Aparecido Silva Marques, que confessou ter subtraído e trocado os cheques com diversas pessoas da cidade, incluindo o requerido. Afirmam que o representante da empresa registrou Boletins de Ocorrência nº 202347381 e 202350262, relatando os fatos.

Sustentam que o requerido, mesmo ciente dos fatos ocorridos, tendo inclusive prestado depoimento perante a autoridade policial em 20/03/2023, efetuou o protesto da cártula bancária em 17/05/2023, causando transtornos e prejuízos às autoras.

Requereram a concessão de tutela antecipada para sustar o protesto, a declaração de inexistência do débito, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 40
salários mínimos
(R$ 52.800,00) e a devolução em dobro do valor do título, com base no art. 42 do CDC.

A tutela de urgência foi deferida (ID 118495178), determinando-se a suspensão dos efeitos do protesto relativo à cártula bancária nº 000056, protocolo nº 26954, bem como sua publicidade.

O requerido foi citado por AR Digital (ID 136609476), mas não compareceu à audiência de conciliação designada (ID 136698683), sendo decretada sua revelia.

Proferida sentença (ID 149281827) julgando parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, determinando a sustação definitiva do protesto e condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença (ID 174523410), o executado apresentou impugnação (ID 179182006) alegando nulidade da citação na fase de conhecimento, por ter sido recebida por terceiro (sua filha), em endereço que não seria seu domicílio.

Em ID 189376166, o Juízo acolheu a impugnação, reconhecendo a nulidade da citação, desconstituindo a sentença e determinando o prosseguimento do feito, com a designação de nova audiência de conciliação, mantendo, contudo, a tutela de urgência anteriormente concedida.

Realizada nova audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 204723691).

O requerido apresentou contestação cumulada com reconvenção (ID 205330644), alegando, em síntese, que recebeu o cheque de boa-fé do Sr. Diego Aparecido Silva Marques, que atuava como mandatário e advogado da empresa autora. Invocou a Teoria da Aparência, argumentando que todos os elementos indicavam a legitimidade do título. Afirmou que a sustação do cheque se deu pelo motivo 21 (desacordo comercial), e não pelo motivo 28 (furto ou roubo), o que legitimaria o protesto como exercício regular de direito. Na reconvenção, pleiteou a condenação da empresa autora ao pagamento do valor do cheque, devidamente atualizado.

Decisão reavaliando a tutela de urgência e, considerando os novos elementos trazidos na contestação, revogou a liminar anteriormente concedida, determinando o restabelecimento da publicidade e dos efeitos do protesto (ID 205622321).

As autoras interpuseram Agravo de Instrumento contra essa decisão, tendo o Tribunal de Justiça deferido parcialmente o efeito suspensivo (ID 207345249), mantendo a suspensão dos efeitos do protesto apenas em relação à sócia Marlene
Garofolo
.

As autoras apresentaram impugnação à contestação e contestação à reconvenção, reiterando a origem ilícita do título, a má-fé do requerido e a nulidade do protesto contra a sócia Marlene
Garofolo
. Pugnaram pela inépcia da reconvenção. Subsidiariamente, sua improcedência (ID 207613088).

Realizada audiência de instrução e julgamento em 01/12/2025 (ID 216675127), foram ouvidos o requerido, o informante
Duvan
Manoel Heredia e as testemunhas Júlio Cesar Honório Barbosa e Eudes
Eucly
Medeiros de Oliveira.

As partes apresentaram alegações finais por memoriais (
IDs
216944547 e 217846986), reiterando suas teses.

Vieram os autos conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo a conhecer do mérito.

Da análise dos autos, restou incontroverso que o cheque nº 000056 pertence à conta da empresa Monte Sul Transportes LTDA, tendo sido posteriormente preenchido e negociado sem autorização de seus representantes legais; o Sr. Diego Aparecido Silva Marques, que atuava como advogado da empresa e do ex-sócio Sr.
Duvan
, entregou o referido cheque ao requerido; foram registrados Boletins de Ocorrência relatando o furto de cheques da empresa;o requerido prestou depoimento na delegacia em 20/03/2023; e o protesto foi efetivado em 17/05/2023.

A controvérsia reside na origem do título (se furtado ou legitimamente entregue) e na boa-fé do requerido ao recebê-lo, levando-o posteriormente a protesto.

Analisando as provas produzidas, verifico que as autoras apresentaram Boletim de Ocorrência (ID 118247431) relatando o furto de cheques por parte do Sr. Diego Aparecido Silva Marques, bem como documento que comprova a sustação dos cheques junto ao banco (ID: 118247429).

Por outro lado, o requerido trouxe aos autos documentos e depoimentos que indicam que o Sr. Diego atuava como advogado e representante da empresa autora, sendo publicamente reconhecido nessa condição, o que conferiria aparência de legitimidade à transação.

O depoimento do requerido confirmou que recebeu os cheques do Sr. Diego e, em troca, repassou-lhe o dinheiro, que seria utilizado para o conserto da camionete. Ressaltou que o cheque não foi furtado, mas que seria oriundo de honorários advocatícios.

O informante
Duvan
Manoel Heredia, ex-sócio da empresa autora, declarou que foi ele quem comunicou o furto dos cheques. Indagado acerca de como tomou conhecimento do fato, narrou que Diego o procurou, relatando o ocorrido e informando que havia feito uma “duplicata” da chave para cometer o furto. Confirmou, ainda, que não houve comunicação do requerido para confirmar a origem dos cheques, declaração que corrobora a versão das autoras. Ademais, afirmou que o requerido foi informado pelo Delegado de que os cheques eram frutos de “roubo”.

A testemunha Júlio Cesar Honório Barbosa relatou que o Sr. Diego também tentou trocar um cheque com ela, mas que recusou, por não realizar esse tipo de operação. Informou, ainda, que comunicou o fato ao Sr.
Duvan
, uma vez que o cheque era da Monte Sul, tendo ele solicitado que o segurasse, pois iria buscá-lo. Na ocasião, esclareceu que quem havia entregado o cheque fora o Sr. Diego. Por fim, afirmou que Diego não o procurou para retirar o cheque.

Já a testemunha Eudes
Eucly
Medeiros de Oliveira confirmou que o Sr. Diego se apresentava como representante da empresa Monte Sul e do Sr.
Duvan
“por toda a cidade”, e que ambos trabalhavam no mesmo escritório. Afirmou, ainda, que também foi vítima de situação semelhante, tendo recebido cheque do Sr. Diego, e que não teve dúvidas quanto à veracidade do título, por se tratar de empresa “idônea” e de pessoa “muito
bem conceituada
no município”.

Quanto à validade do negócio jurídico subjacente à emissão do cheque, o art. 104 do Código Civil estabelece que requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Vejamos:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I -
agente
capaz;

II -
objeto
lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

No caso em análise, há fortes indícios de que o cheque foi obtido de forma ilícita pelo Sr. Diego, conforme relatado nos Boletins de Ocorrência e corroborado pelo depoimento do Sr.
Duvan
. Contudo, essa circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a proteção ao terceiro de boa-fé, especialmente considerando as peculiaridades do caso concreto.

O art. 113 do Código Civil estabelece que "os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração". Já o art. 422 do mesmo diploma legal impõe aos contratantes o dever de guardar, tanto na conclusão do contrato quanto em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

A teoria da aparência, embora não expressamente prevista no ordenamento jurídico brasileiro, encontra respaldo em diversos dispositivos do Código Civil, como os
arts
. 167, 171, 176, 177 e 686, que protegem terceiros de boa-fé em situações
onde
há uma aparência de legitimidade.

No caso dos autos, restou demonstrado que o Sr. Diego atuava como advogado da empresa autora e do Sr.
Duvan
, compartilhando inclusive o mesmo escritório, o que conferia aparência de legitimidade à sua conduta perante terceiros. Essa situação foi confirmada pela testemunha Eudes, que afirmou categoricamente que o Sr. Diego "trabalhava junto com o Sr.
Duvan
na empresa Monte Sul" e "se apresentava como advogado da empresa sim".

Contudo, a proteção conferida pela teoria da aparência pressupõe a boa-fé do terceiro, não apenas no momento da aquisição do título, mas também em seus atos posteriores. E é neste ponto que a conduta do requerido merece censura.

Conforme documentado nos autos, o requerido prestou depoimento na delegacia em 20/03/2023 (ID 118249663 – fls. 78/79), ocasião em que tomou conhecimento formal da alegação de furto dos cheques. No entanto, mesmo ciente dessa circunstância, optou por levar o título a protesto em 17/05/2023, quase dois meses depois (IDS: 118247426 e 118247427).

O art. 187 do Código Civil estabelece que "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.". Trata-se do abuso de direito, que ocorre quando o exercício de um direito, embora formalmente legal, viola sua finalidade social ou os princípios da boa-fé.

No caso em tela, ainda que se admita a boa-fé do requerido no momento da aquisição do título,
o mesmo
não se pode dizer quanto ao protesto realizado após ter ciência da alegação de furto. Ao levar o cheque a protesto nessas circunstâncias, o requerido extrapolou os limites do exercício regular de direito, configurando abuso de direito.

Quanto à alegação do requerido de que a sustação se deu pelo motivo 21 (desacordo comercial), e não pelo motivo 28 (furto ou roubo), tal circunstância não afasta sua responsabilidade, uma vez que tinha conhecimento da alegação de furto, independentemente do código utilizado na sustação bancária.

No que tange ao protesto em nome da sócia Marlene
Garofolo
, pessoa física, este se mostra manifestamente indevido. O art. 49-A do Código Civil estabelece que "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores". Já o art. 1.024 do mesmo diploma legal dispõe que "os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais".

A responsabilização pessoal da sócia por dívida da empresa exigiria a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, o protesto em nome da sócia configura ato ilícito autônomo, passível de indenização.

Configurado o ato ilícito, passa-se à análise dos danos morais pleiteados. O art. 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito". Já o art. 927 do mesmo diploma legal dispõe que "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

No caso dos autos, o protesto indevido, especialmente após o requerido ter ciência da alegação de furto, causou danos à reputação e ao crédito das autoras, configurando dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa comprovação específica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – PROVA ORAL DESNECESSÁRIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CHEQUE PROTESTADO – CARACTERIZADO O DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Afigura-se suficiente a prova documental para precisar se
houve
ou não a culpa do réu no protesto do cheque furtado da autora. Logo não há falar-se em cerceamento de defesa. Não se revela necessária a denunciação à lide do banco-sacado que não participou do protesto do título.O protesto indevido de cheque furtado enseja a condenação ao pagamento de danos
morais.(
N.U 0018042-74.2012.8.11.0041
, ,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016,
Publicado
no DJE 19/09/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - CHEQUE - ASSINATURA FALSA - DANOS MORAIS - IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA. -O protesto indevido de cheque furtado configura conduta ilícita, ensejadora de indenização por danos morais - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e
reparatório.(
TJ-MG - Apelação Cível: 50192470620208130433, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2024)

Conforme reconhecido, houve protesto ilegítimo mesmo após o requerido ter sido cientificado de que o cheque era ilícito.

Assim, considerando os fatores acima expostos e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento sem causa da autora da ação indenizatória sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil, reputo adequado a fixação do montante a título de dano moral na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, levando em conta as condições socioeconômicas das partes, o bem jurídico lesado, a gravidade da lesão e o grau de culpa do ofensor.

No caso da pessoa jurídica, o protesto indevido atinge sua honra objetiva e credibilidade no mercado, sendo prescindível a prova de prejuízo concreto.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, este não merece acolhimento. O art. 42, parágrafo único, do CDC, invocado pelas autoras, não se aplica ao caso, por não se tratar de relação de consumo. Assim, tratando-se de relação civilista, aplica-se o disposto no art. 940 do Código Civil, que diz:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Todavia, não há nos autos comprovação de pagamento do valor protestado, requisito essencial para a aplicação do dispositivo.

Por fim, quanto à reconvenção, esta não merece acolhimento. Embora o requerido/reconvinte possa ter agido de boa-fé no momento da aquisição do título,
a origem ilícita do cheque, comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos colhidos, impede o reconhecimento da exigibilidade do crédito.

Ademais, o conhecimento posterior da alegação de furto e a opção por levar o título a protesto mesmo assim, configuram conduta contrária à boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídicas.

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTEo pedido formulado na ação principal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito representado pelo cheque nº 000056, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em relação às autoras MONTE SUL TRANSPORTES LTDA e MARLENE GAROFOLO;

b) DETERMINAR, em razão do julgamento definitivo do mérito, o cancelamento definitivo do protesto do referido título (protocolo nº 26954) em nome de ambas as autoras, oficiando-se ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Alto Taquari/MT para as providências cabíveis;

c) CONDENAR o requerido ANTÔNIO CARLOS CHELA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, com correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do protesto (17/05/2023), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Quanto à reconvenção,JULGO IMPROCEDENTEo pedido formulado pelo reconvinte ANTONIO CARLOS CHELA em desfavor da reconvinda MONTE SUL TRANSPORTES LTDA, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerido/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes à ação principal, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

CONDENO, ainda, o requerido/reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da improcedência da reconvenção, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído ao pedido reconvencional.

Havendo interposição de recurso,
independentemente de conclusão
deverá proceder-se com a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, devendo os autos, posteriormente,
sem conclusão
, serem remetidos, nos termos dos artigos 1.009 e seguintes do CPC, ao Egrégio Tribunal de Justiça Mato-Grossense, com as homenagens de estilo e as cautelas de praxe.

Publique-se. O registro se opera de forma automática. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos
”
.

Em razões recursais (ID.
355644922
), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada no ponto em que julgou
improcedente a reconvenção
. Para tanto, defende as seguintes teses:
(i) autonomia dos títulos de crédito e proteção ao terceiro de boa-fé
, afirmando que recebeu o cheque legitimamente e que não podem ser opostas a ele questões internas entre a empresa emitente e o advogado que lhe repassou a cártula;
(
ii
) teoria da aparência e responsabilidade da empresa
,
alegando que o advogado se apresentava como representante da empresa, o que legitimava a confiança na negociação, devendo a emitente responder por eventual irregularidade praticada por seu preposto; e
(
iii
) ausência de abuso de direito no protesto
, sustentando que o protesto constituiu exercício regular de direito e, por isso, a
reconvenção
, pela qual pleiteia o pagamento do valor do cheque, deveria ser julgada procedente.

Em contrarrazões
(ID. 355644926)
, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese:
(i) a inaplicabilidade, no caso concreto, da autonomia cambial e da teoria da aparência
, ao argumento de que o cheque não circulou em favor de terceiro estranho à relação originária, permanecendo possível, assim, a discussão da causa debendi; acrescentam que, ainda que se admitisse boa-fé inicial no recebimento da cártula, tal circunstância não subsistiu após o apelante tomar ciência de que o título estava relacionado a fraude, não mais podendo invocar a condição de terceiro de boa-fé; e
(
ii
) a correção da improcedência da reconvenção e da condenação por danos morais
, pois o protesto foi indevido, inclusive por ter atingido também a sócia Marlene
Garofolo
, o que justifica a manutenção da
sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
e preparo
realizado (ID.
355850365
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ANTONIO CARLOS CHELA

APELADO(S):

TRANSPORTADORA BURITI LIMITADA
e
MARLENE GAROFOLO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Apelação Cível
interposta por
ANTONIO CARLOS CHELA
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT
, nos autos da
Ação de Sustação de Protesto c/c Indenização por Danos Morais
, a qual reconheceu a inexigibilidade do débito, reputou indevido o protesto da cártula, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais e julgou
improcedente a reconvenção
.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que, embora houvesse elementos aptos a evidenciar aparência de legitimidade no recebimento inicial do cheque, o requerido, após tomar ciência formal da alegação de furto da cártula em sede policial, promoveu o protesto do título, incorrendo em
abuso de direito
, nos termos do art. 187 do Código Civil. Assentou, ainda, que o protesto também foi indevidamente direcionado à sócia
Marlene
Garofolo
, pessoa física, sem prévia desconsideração da personalidade jurídica.

Da autonomia dos títulos de crédito e da proteção ao terceiro de boa-fé

O apelante sustenta que recebeu o cheque de boa-fé, em contexto revestido de aparência de legitimidade, razão pela qual não lhe poderiam ser
opostas questões ligadas à relação interna existente entre a empresa emitente e o advogado que lhe repassou a cártula. Defende, assim, a incidência dos princípios da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, afirmando que, na qualidade de portador de boa-fé, faz jus à tutela cambiária e, por conseguinte, à procedência da reconvenção.

Os apelados, por sua vez, sustentam a inaplicabilidade, no caso concreto, da proteção conferida ao terceiro de boa-fé, ao argumento de que inexiste relação jurídica direta apta a justificar a emissão do cheque em favor do recorrente, sendo possível a discussão da causa subjacente, especialmente diante da alegação de subtração da cártula e da ausência de negócio jurídico celebrado com a emitente.

Pois bem.

Embora o cheque, em regra, se submeta aos princípios da autonomia e da abstração, tais atributos não se aplicam com a mesma intensidade quando o título não ingressa em circulação cambial regular, permanecendo vinculado à relação originária entre emitente e beneficiário.

No caso dos autos, a própria tese recursal afasta a caracterização do apelante como verdadeiro terceiro cambial de boa-fé, pois sua narrativa não descreve a aquisição do título por circulação mediante endosso, mas, ao contrário, evidencia que o cheque foi por ele recebido diretamente
de Diego Aparecido Silva Marques,
advogado ligado à empresa, como forma de garantia ou pagamento relacionado a ajuste mantido com esse terceiro. O próprio recorrente
, em audiência de in
s
tr
ução,
afirma que recebeu o cheque “das mãos do advogado Diego Marchi”, após lhe repassar valores, os quais seriam utilizados para “o conserto da camionete”.

Esse quadro demonstra que a controvérsia não envolve título que tenha circulado, tecnicamente, por endosso, apto a desvincular-se da relação causal originária e a colocar o portador na posição jurídica típica de terceiro
de boa-fé
estranho ao negócio subjacente. Ao revés, a própria fundamentação recursal
evidencia
que a discussão permaneceu ancorada na relação entre a
empresa emitente e o portador da cártula, o que autoriza a discussão da
causa debendi.

O próprio título apresentado demonstra que a relação se manteve entre as partes originárias
(ID.
355644373
)
, inexistindo endosso
, vejamos
:

Anoto, ainda, que o motivo de devolução/sustação inicialmente lançado pela instituição bancária, assim como o posterior registro de Boletim de Ocorrência acerca do furto da cártula, não alteram, por si sós, a possibilidade de discussão da causa debendi, a qual decorre, no caso, da ausência de circulação cambial regular do título.

Além disso, a situação retratada nos autos afasta a presunção de boa-fé cambial em sua acepção plena. Isso porque, segundo a própria versão do recorrente, o cheque emitido por pessoa jurídica foi aceito para atender ajuste realizado com terceiro, em contexto ligado a interesse pessoal deste
, desvinculado de qualquer relação jurídica com a empresa emitente do título.
Nessas circunstâncias, exigia-se do portador diligência mínima quanto à origem do título e à efetiva causa jurídica que justificasse a utilização de cheque
empresarial para solver obrigação não demonstrada como assumida pela e
mpresa
.

Em hipóteses assim, a alegada boa-fé não pode ser compreendida apenas como ausência subjetiva de intenção de causar prejuízo, mas também à luz de um padrão objetivo de conduta prudente. A aceitação de cheque de valor elevado, emitido por pessoa jurídica, para satisfação de obrigação ajustada com terceiro
para
dívidas pessoais deste
, sem
demonstração de relação negocial concreta com a empresa sacadora, revela, ao menos,
acentuada falta de cautela do portador
, circunstância incompatível com a proteção cambiária plena. Nessa linha, o art. 25 da Lei nº 7.357/1985 afasta a inoponibilidade das exceções pessoais quando o portador adquire o título conscientemente em detrimento do devedor.

Assim, pode a emitente opor ao portador nominal defesas fundadas na inexistência de vínculo negocial, na ausência de contraprestação e na origem irregular da cártula, sem que isso represente violação indevida aos princípios cambiários.

Nesse sentido colhe-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO. CHEQUES. TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. ENTREGA DE MERCADORIAS. COMPRADOR. PROVA NEGATIVA. ÔNUS DA PROVA. ATRIBUIÇÃO AO VENDEDOR. POSSIBILIDADE. REEXAME. MÁXIMAS DA EXPERIÊNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na cobrança de título de crédito causal ou
na
de título não causal que não circulou - na qual persiste a possibilidade de questionamento da causa debendi - , é possível ao juiz atribuir ao vendedor ou fornecedor o ônus da prova de que as mercadorias foram entregues ou de que os serviços foram prestados, que é perfeitamente viável, notadamente quando a imposição desse ônus ao comprador exigir a produção de prova negativa, o que é avaliado segundo as peculiaridades de cada hipótese concreta em conclusões cuja revisão é inviabilizada no âmbito do recurso especial, ante a

incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não é possível impor à compradora a prova de fato negativo, ou seja, de que não
recebeu as mercadorias, cuja revisão é inviável, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.368.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023). (
g.n
.).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. CHEQUE. NÃO CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA

SUBJACENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA. REVER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. De fato, "o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal
( CPC
, art. 585, I), ou seja, em

decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico

originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi" (REsp n. 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011,
DJe
28/3/2011). 2.1. Na hipótese dos autos, o colegiado local diante do

quadro fático, consignou que o cheque não circulou, de modo que ainda está atrelado à relação

jurídica subjacente, podendo, portanto, ser discutida a relação causa em razão da ausência de

autonomia e abstração. Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão recorrido, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, consignou que não há provas nos autos capazes de

demonstrar que o cheque estaria atrelado a negócio subjacente, de modo a faltar a exequibilidade necessária ao título, devendo, portanto, ser extinta a execução, e para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Agravo

interno desprovido."(
AgInt
no
AREsp
n. 2.035.932/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022). (
g.n
.).

Desse modo, não prospera a tese recursal de que o apelante deva ser tratado como terceiro de boa-fé imune à discussão da relação causal. Ao contrário, ausente circulação regular do título em sentido técnico cambial,
ap
resenta-se como pertinente
admitir
-se
o exame da
causa debendi
e, a partir desse contexto, afastar a exigibilidade da cártula e julgar improcedente a reconvenção.

Da teoria da aparência e da responsabilidade da empresa

O apelante sustenta que o
advogado Diego Aparecido Silva Marques se apresentava publicamente como representante
da empresa autora, compartilhava espaço profissional com seus sócios e, por isso, sua atuação seria apta a gerar legítima confiança em terceiros. A partir disso, defende a aplicação da teoria da aparência, bem como a responsabilização da empresa pelos atos de seu preposto, inclusive sob a ótica da
culpa in
eligendo
e da
culpa in vigilando
, afirmando que eventual irregularidade praticada pelo advogado não poderia ser oposta ao portador da cártula.

Os apelados, por sua vez, sustentam que a teoria da aparência não se aplica ao caso concreto, pois, ainda que o apelante alegue boa-fé inicial, restou demonstrado que ele não celebrou negócio jurídico com a empresa emitente, mas recebeu o cheque em contexto vinculado à atuação pessoal do advogado Diego. Afirmam, ainda, que a proteção cambial e a aparência de legitimidade não subsistem quando o portador tem ciência de circunstâncias que evidenciam a controvérsia sobre a origem do título, especialmente porque o recorrente promoveu o protesto mesmo após tomar conhecimento formal da alegação de fraude.

Pois bem.

A tese recursal não conduz à reforma da sentença.

Isso porque a própria narrativa do apelante evidencia que não houve demonstração de relação jurídica direta entre ele e a empresa emitente apta a justificar, por si só, a entrega da cártula. Ao contrário, o recorrente afirma que recebeu o cheque das mãos do advogado Diego, após lhe repassar valores em dinheiro, destinados, segundo s
eu depoimento
, ao “conserto da camionete”. Ou
seja, o negócio descrito no recurso foi ajustado com o referido advogado
para atender seus interesses pessoais
e não diretamente com a pessoa jurídica emitente.

Nessa perspectiva, a invocação da teoria da aparência, longe de favorecer integralmente o apelante, reforça justamente a ausência de contratação direta com a empresa autora, pois o próprio recorrente busca legitimar o recebimento do cheque não em negócio celebrado com a emitente, mas na aparência de legitimidade da atuação de terceiro.

Em outras palavras, sua própria tese confirma que a cártula foi utilizada em contexto ligado a interesses pessoais do advogado e não no âmbito de relação negocial concretamente estabelecida entre o portador e a empresa emitente.

Por isso, a teoria da aparência, no caso, não afasta a necessidade de cautela do portador. Ao receber cheque empresarial de valor expressivo
de R$ 60.000,00
para satisfação de
questões pessoais de terceiro
, incumbia ao recorrente verificar, minimamente, se havia efetiva autorização da emitente, poderes de representação e causa jurídica idônea para o uso da cártula.

A ausência dessa cautela mínima enfraquece a tese de boa-fé e impede que a aparência seja invocada para transferir automaticamente à empresa os riscos de negócio cuja vinculação com a emitente não foi demonstrada
, pois o apelante não comprovou a existência de qualquer relação jurídica com a empresa, reconhecendo que tinha conhecimento de que os valores seriam destinados para uso pessoal
do
advogado
Diego.

Assim, ao invés de afastar a análise da relação causal, a alegação de teoria da aparência apenas evidencia que a controvérsia permanece submetida ao exame da
causa debendi
, pois não se está diante de título que tenha circulado regularmente por endosso, apto a destacar-se da relação originária e a colocar o portador na posição técnica de terceiro cambial de boa-fé.

Neste cenário, e
ncontra-se comprovado nos autos
que
empresa

apela
d
a
não estabeleceu nenhuma relação jurídica com
o apelante
,
pois este reconheceu que
“trocou” o cheque para o
terceiro, tendo pleno conhecimento
de que estes valores seriam de uso pessoal deste, sem qualquer benefício para a empresa emitente.

Sendo assim,
não há como atribuir à empresa, de forma automática, a obrigação cartular apenas porque o recorrente afirma ter confiado na atuação aparente de terceiro.

Portanto,
deve ser mantida a sentença
para declarar a inexistência do débito em relação à apelada e julgada im
procedente a reconvenção
para a cobrança dos valores correspondentes ao cheque objeto da lide
.

Da ausência de abuso de direito e do protesto como exercício regular de direito

O apelante sustenta que o protesto do cheque constituiu exercício regular de direito, porquanto, na sua ótica, a cártula era exigível e apta a resguardar crédito legitimamente constituído. Afirma, ainda, que a sustação ocorreu sob motivo relacionado a desacordo comercial, e não por registro bancário de furto ou roubo, razão pela qual não se poderia concluir pela ilicitude de sua conduta. Acrescenta, ainda, que o protesto se justificava como medida necessária à preservação de eventual direito de regresso e responsabilização cambial.

Os apelados, por sua vez, sustentam que o protesto foi indevido, porque o apelante o promoveu mesmo após ter tomado ciência formal de que o cheque estava relacionado a fatos apurados como furto e estelionato. Alegam, ainda, que o apontamento foi abusivo,
pois recaiu sobre título cuja origem já se encontrava seriamente controvertida, além de ter atingido também a sócia Marlene
Garofolo
, pessoa física.

Pois bem.

Também não prospera a tese recursal.

A
inda que o recorrente sustente a licitude do protesto,
este
prestou depoimento perante a autoridade policial em 20/03/2023 e, n
aquela
ocasião, tomou conhecimento formal da alegação de que os cheques haviam sido subtraídos. Não obstante isso, promoveu o protesto em 17/05/2023, quando já tinha ciência da controvérsia instaurada acerca da origem da cártula
.

Desse modo,
considerando as peculiaridades do presente caso concreto,
tal circunstância não legitimava a prática de ato posterior voltado à cobrança coercitiva da cártula como se inexistisse dúvida relevante sobre sua exigibilidade. O ponto central, portanto, não está apenas no código lançado para a sustação bancária, mas no fato de que o protesto foi efetivado após a ciência formal de elementos concretos que comprometiam a higidez do título.

Também não prevalece a alegação de que o protesto seria necessário para resguardar eventual direito de regresso ou responsabilização cambial.
A
liás,
tal argumentação pressupõe, em regra, a existência de circulação do título e de obrigações cambiárias sucessivas aptas a justificar a preservação do vínculo regressivo. No caso, porém, conforme já assentado, não há demonstração de endosso e a controvérsia permaneceu estabelecida no âmbito da relação originária entre emitente e portador nominal, circunstância que afasta a invocação, com a amplitude pretendida, da lógica própria da cadeia cambial.

Nessa perspectiva, se a relação cartular permaneceu entre as partes originárias, com possibilidade de discussão da
causa debendi
, não havia fundamento para tratar o protesto como providência necessária à conservação de direito regressivo típico de título regularmente circulado.

Some-se a isso o fato de que o protesto foi direcionado também em face de Marlene
Garofolo
, pessoa
física, embora a cártula estivesse vinculada à conta da empresa, o que reforça a ilicitude da conduta, tal como reconhecido na sentença.

Nesse contexto, correta a conclusão do Juízo
a quo
no sentido de que o protesto não configurou exercício regular de direito, mas atuação incompatível com a boa-fé objetiva, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento do abuso de direito.

Da improcedência da reconvenção

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada também no ponto em
que julgou improcedente a reconvenção, ao argumento
de que o cheque lhe foi entregue de forma legítima, em contexto amparado pela boa-fé e
pela teoria da aparência, razão pela qual seria exigível o valor nele estampado. Defende, assim, que a empresa emitente deve responder pelo pagamento da cártula, reconhecendo-se a procedência do pedido reconvencional.

Os apelados, por sua vez, sustentam a manutenção da improcedência da reconvenção, ao argumento de que o título não pode ser exigido da empresa, pois inexiste relação jurídica direta apta a justificar sua emissão em favor do recorrente, sendo controvertida, ademais, a própria origem da cártula. Defendem, assim, que, admitida a discussão da
causa debendi
, não há suporte jurídico para acolher a pretensão reconvencional fundada exclusivamente na literalidade do cheque.

Pois bem.

Também nesse ponto não assiste razão ao apelante.

A pretensão reconvencional está fundada, em essência, na premissa de que o cheque seria título hígido, exigível e oponível à empresa emitente. Ocorre que, conforme já assentado nos tópicos anteriores, o caso concreto não revela hipótese de circulação cambiária apta a destacar integralmente a cártula da relação causal originária, sendo, por isso, possível a discussão da
causa debendi.

Nessa perspectiva, não basta ao recorrente invocar a posse do título para exigir, automaticamente, o valor nele estampado. Cabia-lhe demonstrar, de forma segura, a existência de relação negocial idônea com a empresa emitente, apta a justificar a emissão do cheque e a exigibilidade do crédito em face da pessoa jurídica. Todavia, a própria narrativa recursal indica que o ajuste foi estabelecido com o advogado Diego e não diretamente com a empresa autora,
sendo de conhecimento do apelante da destinação do numerário para uso pessoal deste, desvinculado de qualquer benefício direto para a empresa emitente do título,
ao passo que as
apeladas
negam a existência de negócio jurídico com o apelante e afirmam a origem irregular da cártula.

Assim, sendo possível, no caso, a investigação da relação subjacente e subsistindo controvérsia concreta sobre a origem do título,

inexiste
base
jurídica
suficiente para acolher a reconvenção. Ao contrário, correta a sentença ao concluir que a literalidade da cártula, por si só, não se mostra apta a impor à empresa emitente a obrigação de pagamento pretendida pelo recorrente.

Desse modo,
entendo que
deve
ser mantida a improcedência da reconvenção
.

Da manutenção dos danos morais

O apelante sustenta que não houve ato ilícito apto a justificar sua condenação ao pagamento de
danos morais
, ao argumento de que o protesto teria decorrido do exercício regular de direito e da tentativa legítima de resguardar crédito que entendia devido. Busca, assim, a reforma da sentença também para afastar a condenação indenizatória.

Os apelados, por sua vez, sustentam a manutenção integral da condenação, ao argumento de que o protesto foi indevido, realizado quando o recorrente já tinha ciência da
controvérsia sobre a origem do cheque, além de ter sido direcionado também contra Marlene
Garofolo
,
pessoa física, sem fundamento jurídico que autorizasse sua responsabilização direta por obrigação atribuída à empresa. Defendem, por isso, a subsistência do dever de indenizar.

Pois bem.

A sentença deve ser mantida também nesse ponto.

Conforme já destacado, o protesto foi considerado indevido não apenas em razão da controvérsia sobre a origem do título, mas também porque o recorrente o promoveu mesmo após ter tomado ciência formal da alegação de subtração da cártula. Tal circunstância, por si só, já afasta a tese de exercício regular de direito e autoriza o
reconhecimento da ilicitude da conduta.

Além disso, o apontamento atingiu Marlene
Garofolo
, pessoa física, embora o cheque estivesse vinculado à conta da empresa. Não há,
nos documentos fornecidos, demonstração de fundamento jurídico apto a autorizar a responsabilização patrimonial direta da sócia por dívida imputada à pessoa jurídica, sobretudo sem prévia desconsideração da personalidade jurídica.
Assim, correta a sentença ao reconhecer que o protesto, nessa extensão, mostrou-se manifestamente indevido.

Nessas circunstâncias, configurado o ato ilícito, subsiste o dever de indenizar. A indevida restrição decorrente do protesto atinge a esfera jurídica e a credibilidade da parte lesada, razão pela qual se justifica a manutenção da condenação
por danos morais, tal
como fixada na origem.

Desse modo, também deve ser mantida a sentença no ponto em que
reconheceu os danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo

a sentença recorrida,
nos termos dos fundamentos apresentados neste voto,
inclusive no ponto em que: (i) reconheceu a inexigibilidade do débito; (
ii
) reputou indevido o protesto da cártula; (
iii
) julgou improcedente a reconvenção; e (
iv
) condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026